Tribunal: TJSP
Processo: 2189075-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2189075-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é impetrante
VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES e Paciente HIGOR DA SILVA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189075-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 49.383
Habeas Corpus no 2189075-29.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de OSVALDO CRUZ
Vara Criminal Proc. no 1501053-84.2020
Impetrante:
VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES
Paciente:
HIGOR DA SILVA DOS SANTOS
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o presente
habeas corpus, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Osvaldo Cruz.
Relata que o paciente foi preso pela suposta violação ao
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006. Alega que a autoridade coatora converteu
a custódia em preventiva em decisão carente de fundamentação, mesmo não estando
presentes os requisitos justificadores para a manutenção da medida extrema. Sustenta
que o paciente deve aguardar em liberdade o trâmite da ação penal, pois estão
presentes os requisitos autorizadores da liberdade provisória. Alega que as provas
produzidas na fase inquisitorial são frágeis para demonstrar o comércio de drogas,
destacando que o paciente não teria sido surpreendido praticando atos de mercancia e
ínfima a quantidade de entorpecente apreendida. Acrescenta, ainda, que os policiais
não encontraram qualquer apetrecho ou anotações demonstrando o efetivo exercício
da traficância. Invoca a aplicação dos princípios e garantias constitucionais e do
entendimento jurisprudencial amparando a soltura dos acusados em casos análogos.
Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente seja
beneficiado com a liberdade provisória, com a consequente expedição de alvará de
soltura. Alternativamente, pugna pela aplicação das medidas cautelares diversas do
cárcere.
Indeferida a liminar (fls. 105-106), prestou informações
o digno Juízo impetrado (fls. 109-113).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 116-119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189075-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O ora paciente foi denunciado, incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, em razão de fatos ocorridos no dia 27 de julho de 2020,
quando vendeu a Márcio Rodrigues de Moraes 03 (três) pedras de crack (0,44g),
bem como trazia consigo, para fins de tráfico, 3 porções de crack (0,45g), substância
causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
As alegações do impetrante, no sentido de que o
paciente é inocente, versam, na verdade, sobre matéria atinente ao mérito da ação
penal, sendo esta via inadequada à discussão, posto que dotada de cognição sumária e
superficial. Ademais disso, os indícios de autoria e materialidade estão presentes, a
indicar que a prisão encontra amparo nas hipóteses descritas no artigo 302 do Código
de Processo Penal.
Quanto ao pedido de liberdade provisória, em que
pesem as razões da insurgência do impetrante, entende-se não merecer acolhida o
pedido.
Estando presentes os motivos para a manutenção da
custódia cautelar, uma vez que a natureza do crime imputado, fundada a tipificação
em indícios razoáveis da autoria e materialidade e em se cuidando de conduta que,
em tese, viola a saúde e a ordem pública de modo severo, por se cuidar de tráfico de
drogas, não há porque se cogitar de liberdade provisória, muito embora a prova de
toda a imputação deva ser confirmada no contraditório processual, sendo descabido
apreciar argumentos de mérito nesta oportunidade. Cabe ressaltar que, embora preso
com pequena quantidade de droga, o ora paciente é reincidente específico,
circunstâncias que, ao menos nesta oportunidade, justificam a
manutenção da custódia cautelar.
A conduta imputada ao paciente traz perigo à ordem
pública. São nefastas as consequências do tráfico de drogas, posto que motivadoras
de milhares de crimes que se sucedem no cotidiano. Portanto, apresentam-se os
requisitos da prisão preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189075-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ademais disso, mesmo aquele que delinque pela primeira vez, tendo, portanto,
antecedentes imaculados, residência fixa e ocupação lícita, traz o mesmo risco à
ordem pública pela possibilidade de reiteração na conduta.
Não se verifica, assim, violação do princípio da
presunção de inocência. A despeito de a Constituição Federal trazer como regra que a
prisão somente deva ocorrer após a decisão definitiva, ela própria prevê as hipóteses
de prisões cautelares, decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto
preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais
como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a sua manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJE 3.11.2009).
Inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal, pois se revelam incompatíveis ao caso em
apreço.
Portanto, presentes os requisitos para a manutenção da
custódia cautelar, mostra-se incabível o exame prematuro do mérito da denúncia, não
havendo como se deferir a expedição de alvará de soltura.
Em face desses motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves

relator